Tribunal: TJES
Processo: 5024413-88.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024413-88.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: MARTA HELENA PEREIRA DA CRUZ e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024413-88.2022.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RECORRIDO:
MARTA HELENA PEREIRA DA CRUZ, JESSICA DALVES SOARES OLIVEIRA, PATRIK BINDA STUMM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. SUPOSTA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. PROVEITO ECONÔMICO QUE SUPERA QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP em face de sentença que declarou a nulidade do contrato celebrado entre as partes, bem como a condenou à restituição do valor de R$ 4.873,13, além do pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo de origem
,
in verbis
: [...]
aduz a parte autora, que viu um anúncio no facebook da venda de uma casa no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), motivada a adquirir o imóvel buscou mais informações. Afirma que o vendedor da requerida informou que estava realizando o financiamento do imóvel, contudo, após realizar o pagamento do valor R$ 4.873,13 (quatro mil oitocentos e setenta e três reais e treze centavos), referente à entrada, descobriu que se tratava de um consórcio, não desejado. Pretende o desfazimento do negócio, a restituição imediata da quantia paga e indenização por danos morais
[...]”.

(3). Questão de ordem: incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a causa. É possível verificar,
in casu
, que a carta de crédito contratada na hipótese é de R$ 100.000,00, tendo a parte autora, de modo expresso, postulado pela declaração de nulidade do contrato.

(4). Acerca do tema, é forçoso lembrar que o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos consubstancia-se na alçada dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I). Sendo assim, para efeito de atribuição do valor da causa, em termos do sistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível nº 39 do FONAJE [
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
]. Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Assim, o valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido e, para sua quantificação, deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais.

(5). No que importa aos autos, dispõe o preceito legal em comento que o valor da causa será: “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
” (CPC, art. 292, inciso II) e “
na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
” (CPC, art. 292, inciso VI).

(6).
In casu
, da análise dos pedidos e da causa de pedir articulados na petição inicial, ressai claro que a parte consumidora tinha, por meio da subjacente ação, o propósito de anular o contrato de consórcio, almejando de modo expresso a extinção do negócio. Portanto, apesar da parte autora afirmar que seu objeto é tão somente a restituição dos valores desembolsados ao grupo consorcial, não há dúvida de que existe um
pleito antecedente lógico necessário
consubstanciado na própria
extinção contratual
. Além das considerações até aqui desenvolvidas, é fundamental anotar que
o proveito econômico da parte autora não se volta apenas para a restituição dos valores vertidos ao grupo consorcial
(em tese dentro do valor de alçada dos juizados especiais),
mas inegavelmente também aos valores que deixará de honrar
(parcelas restantes desde a desistência para a conclusão do contrato, que, em sua análise global, extrapolam o teto dos juizados especiais).

(7). Por tudo isso, percebe-se que o valor da causa a ser considerado no caso dos autos é efetivamente o valor do contrato globalmente considerado.

(8). Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
JULGO-LHE PREJUDICADO
,
reconhecendo, de ofício, a incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação, visto que o valor da causa, a partir de uma correção pelos critérios mencionados neste ato, supera o valor de alçada (Lei 9.099/95, art. 3º, inciso I), acarretando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

(9). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da extinção anômala do processo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)